Tribunal: TJSP
Processo: 2269372-91.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Incapacidade Laborativa Parcial
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE DEFERIDO - PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO INSS QUESTIONANDO TÃO SOMENTE O ÍNDICE DE CORREÇÃO PARA O MONTANTE EM ATRASO - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO INÍCIO DA EXECUÇÃO PARA EFEITO DE IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO.
"A pendência de recurso especial interposto pelo INSS questionando o critério de correção a se empregar na apuração dos valores em atraso não

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE DEFERIDO - PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO INSS QUESTIONANDO TÃO SOMENTE O ÍNDICE DE CORREÇÃO PARA O MONTANTE EM ATRASO - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO INÍCIO DA EXECUÇÃO PARA EFEITO DE IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO.
"A pendência de recurso especial interposto pelo INSS questionando o critério de correção a se empregar na apuração dos valores em atraso não obsta o início da execução para efeito de implantação do benefício".